Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600298-35.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 NATA DE PAULA DE OLIVEIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 NATA DE PAULA DE OLIVEIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
18/08/2021
Número: 0600298-35.2020.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 16/03/2021
Processo referência: 0600284-51.2020.6.16.0018
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600298-
35.2020.6.16.0018 que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.020, do candidato Natã de Paula de Oliveira, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19 e,
diante da extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos próprios no valor de R$
772,23 (setecentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos), condenou o candidato ao
pagamento de multa no valor de 100% (cem por cento) do valor ultrapassado, o qual deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da decisão
judicial, nos termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/19. (Prestação de Contas apresentada
pelo candidato Natã de Paula de Oliveira, que concorreu ao cargo de Vereador no Município de
Jaguariaíva/PR nas Eleições Municipais de 2020 pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro -
PRTB em razão do recebimento de recursos estimáveis que não integrariam o patrimônio do
doador, contrariando ao que dispõem os arts. 8º, 14 e 25, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (Id
76849372), pois não foi apresentado o documento de propriedade do veículo listado, se
constituindo em irregularidade grave e que representa 50,79% (R$ 2.376,00) do total de recursos da
campanha; e também, a irregularidade decorrente da utilização de recursos próprios em sua
campanha em valor superior a 10% do limite de gastos eleitorais previstos para o cargo em que
concorreu, pois o limite de gastos para o cargo de vereador no município de Jaguariaíva era de R$
12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos) e o candidato utilizou
recursos próprios no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), assim sendo, o valor dos recursos
próprios utilizados superou em R$ 772,23 (setecentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos)
o limite de gastos com recursos próprios previsto no art. 27, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NATA DE PAULA DE OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
NATA DE PAULA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41475
316
18/08/2021 08:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.470

RECURSO ELEITORAL 0600298-35.2020.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NATA DE PAULA DE OLIVEIRA VEREADOR
- OAB/PR0044699
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA
RECORRENTE: NATA DE PAULA DE OLIVEIRA
- OAB/PR0044699
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. NÃO APRESENTAÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS DO FP E
DO FEFC. CANDIDATO QUE NÃO
RECEBEU
RECURSOS
PÚBLICOS.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE
DE BEM ESTIMÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO
AO LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO.
IRREGULARIDADES.
DESAPROVAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO
DE OFÍCIO.
1. Não há obrigação de abertura de
contas bancárias relativas ao Fundo
Partidário e ao Fundo Especial de
Financiamento de Campanha quando o
candidato não recebe recursos dessa
natureza. Inteligência do artigo 9º da
resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Receita estimável consistente em
veículo sem comprovação de que o
doador declarado corresponde ao real
Num. 41475316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613310972700000040477542
Número do documento: 21081613310972700000040477542

proprietário do veículo. Recusa do
prestador em esclarecer o ponto. Impacto
de R$ 2.376,00, que correspondem a
50,78% das receitas totais. Irregularidade
grave, apta a ensejar a desaprovação.
3.
Extrapolação
ao
limite
de
autofinanciamento que corresponde ao
significativo percentual de 38,6% do total
de receitas financeiras (R$ 2003,00) ou
16,5% das receitas totais (R$ 4.679,00),
mas
que,
em
valores
absolutos,
representa R$ 772,23, o que viabilizaria a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade,
caso apreciado de forma isolada.
4. Multa pela extrapolação ao limite de
autofinanciamento fixada em 100% do
excesso, sem fundamentação adequada.
Redução de ofício para 20%, ponderadas
as circunstâncias do caso concreto.
5. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas desaprovadas. Multa
reduzida.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/08/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato NATA DE
PAULA DE OLIVEIRA nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 28334416), ao
fundamento de não apresentação dos extratos das contas bancárias destinadas à
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento,
recebimento de doação estimável em dinheiro sem a comprovação de que o bem integra o
patrimônio do doador e utilização de recursos próprios em valor superior ao limite legal.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 28334716), aduzindo, em síntese, que
não estava obrigado a apresentar comprovante de propriedade do bem estimável por se tratar
de prestação de contas simplificada, que a extrapolação do limite de uso de recursos próprios é
justificável pois seu partido foi o único que não contou com receitas do FEFC. Sucessivamente,
Num. 41475316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613310972700000040477542
Número do documento: 21081613310972700000040477542

pede a aprovação das contas com ressalvas, com aplicação de multa por excesso ao limite
legal.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 29187916).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
01/03/2021 e as razões foram protocoladas em 04/03/2021.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições,
Num. 41475316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613310972700000040477542
Número do documento: 21081613310972700000040477542

da igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício
dos mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são
díspares, de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da
campanha,
tampouco
dispõem
de
financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena.
: manual prático de
Manual de contas eleitorais
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
s u f r á g i o
.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos
gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o
partido ou candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou
ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que
ninguém em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados
de fontes vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o
instrumento oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o
contraste entre o declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo.
- 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
Direito Eleitoral
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
Num. 41475316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613310972700000040477542
Número do documento: 21081613310972700000040477542

No caso
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de inconsistências, as quais foram assim
a quo
descritas na sentença:
(
.
.
.
)
Em que pese a manifestação do ora candidato (Id 76002823), permaneceram presentes as
irregularidades apontadas no Parecer Técnico Conclusivo Id nº 76849372, no que se refere a
não apresentação dos extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos
do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento; recebimento de doação
estimável em dinheiro sem a comprovação de que o bem permanente integre o patrimônio do
doador e a utilização de recursos próprios em valor superior ao limite previsto no artigo 27,
§ 1 º ,
d a
R e s o l u ç ã o
T S E
n º
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 .
O Setor Técnico apurou o recebimento de recursos estimáveis que não integrariam o
patrimônio do doador, contrariando o que dispõem os arts. 8º, 14 e 25, da Resolução TSE nº
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9
( I d
7 6 8 4 9 3 7 2 ) .
Com efeito, o recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro que não constitui
produto da atividade do doador ou o bem permanente cedido não integre o patrimônio do
doador é irregularidade grave, por não permitir verificar a origem dos recursos utilizados na
c a m p a n h a
.
No presente caso, não foi apresentado o documento de propriedade do veículo listado, de tal
sorte que não se tem como aferir a natureza do recurso estimável doado e a titularidade do
b
e
m
.
A gravidade da irregularidade aqui tratada já foi reconhecida pelo e. Tribunal Regional
E l e i t o r a l
d o
P a r a n á :
(
.
.
.
)
Como se trata de uma irregularidade grave e que representa 50,79% (R$2.376,00) do total de
recursos da campanha, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
No que concerne à irregularidade decorrente da utilização de recursos próprios em sua
campanha em valor superior a 10% do limite de gastos eleitorais previstos para o cargo em
que concorreu, verifica-se que o limite de gastos para o cargo de vereador no município de
Jaguariaíva era de R$12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos).
O candidato utilizou em sua campanha eleitoral recursos próprios no valor total de
R$2.000,00 (dois mil reais), assim sendo, o valor dos recursos próprios utilizados superou em
R$ 772,23 (setecentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos) o limite de gastos com
recursos próprios previsto no art. 27, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A utilização pelo candidato de recursos próprios em sua campanha eleitoral acima do limite
previsto pela legislação vigente sujeita o mesmo ao pagamento de multa no valor de até
100% (cem por cento) da quantia excedia, sem prejuízo de uma eventual responsabilização
p o r
a b u s o
d o
p o d e r
e c o n ô m i c o .
Nesse sentido dispõe o art. 27, §§ 1º e 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019:
(
.
.
.
)
As irregularidades destacadas acima e que se encontram presentes na prestação de contas
do ora Candidato, denotam ausência de consistência e confiabilidade nas contas prestadas,
resultando na impossibilidade de atestar sua fidedignidade, gerando a desaprovação das
c
o
n
t
a
s
.
Nessas condições, determina o art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/17 que: Art.
74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único
do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo:
Num. 41475316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613310972700000040477542
Número do documento: 21081613310972700000040477542

(...) III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade.
Neste contexto, por entender que as irregularidades comprometem a apreciação da prestação
de contas, na esteira do parecer técnico e da manifestação do Ministério Público Eleitoral, a
desaprovação é a medida que se impõe.
Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma individualizada:
a) não apresentação dos extratos das contas bancárias destinadas à
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento
Consta do parecer conclusivo (id. 28334066) que o recorrente não recebeu
recursos de fundos públicos, seja o FP ou o FEFC, de modo que o apontamento não se
sustenta, consoante aplicação direta do
do artigo 9º da resolução TSE nº 23.607/2019:
caput
Art. 9º
de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira
Na hipótese de repasse
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias
para o registro da movimentação financeira desses recursos.
distintas e específicas
[não destacado no original]
Portanto, se essas contas específicas devem ser abertas "na hipótese" de
recebimento de recursos públicos,
não havendo o repasse fica desobrigado o
a contrario sensu
candidato de abrir contas relativas ao FEFC e FP.
Merece registro o fato de que o recebimento de recursos oriundos do FP e do
FEFC pode ser identificado por outros meios, ao passo que os recursos financeiros
provenientes de doações somente podem ser identificados por meio do seu trânsito bancário,
justificando-se assim a ausência de obrigação de abertura de contas inúteis.
b) recebimento de receitas estimáveis que não integram o patrimônio do doador
Consta do parecer conclusivo haver inconsistência quanto à propriedade do
veículo declarado na prestação de contas como receita estimável, assim descrito:

Alega o recorrente que foi juntado o contrato de cessão do veículo e que o
comprovante de propriedade não era exigível, uma vez que as contas foram analisadas
mediante sistema simplificado.
O recurso não prospera no particular.
Inicialmente, registra-se que o prestador foi intimado especificamente quanto a
essa inconsistência, tendo constado do relatório preliminar para expedição de diligências (id.
28326866), além da descrição dos dados divergentes, o seguinte alerta:
Ao final, registra-se que deve o candidato reenviar o arquivo de prestação de contas
retificadora pelainternet (e entregar mídia em Cartório), mediante o uso do Sistema
SPCE-WEB, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar extrato
de prestação de contas, acompanhado de justificativas e, quando cabíveis, de
Num. 41475316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613310972700000040477542
Número do documento: 21081613310972700000040477542

, mediante petição dirigida, via
documentos que comprovem a alteração realizada
Processo Judicial Eletrônico (PJe), ao juiz eleitoral, conforme disciplina o art. 71, §§ 1°, I, II,
“b” da Resolução TSE 23.607/2019, sempre que o atendimento à diligência ora proposta
i m p l i c a r
a
s u a
a l t e r a ç ã o .
[não destacado no original]
Quanto à obrigatoriedade de as receitas estimáveis serem captadas junto ao
proprietários dos bens e à documentação exigida para sua comprovação, dispõe a resolução
TSE nº 23.607/2019:
Art. 25.
e/ou serviços
devem
Os bens
estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
d e v e m
.
i n t e g r a r
s e u
p a t r i m ô n i o
(
.
.
.
)
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos
e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
R e c o l h i m e n t o
d a
U n i ã o
( G R U ) .
§
1º
:
Caracterizam o recurso como de origem não identificada I
-
a
falta
ou
;
a
identificação
incorreta
do
doador
(
.
.
.
)
Art. 58.
ou serviços
, observado o disposto no
As doações de bens
estimáveis em dinheiro
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
avaliadas com base
devem ser
nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
:
comprovadas por
(
.
.
.
)
II - instrumento de cessão e
,
comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador
quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;
[não destacado no original]
Por sua vez, no capítulo da multicitada resolução que trata da prestação de
contas simplificada, consta especificamente quanto à comprovação da regularidade:
Art. 64. A prestação de contas simplificada será composta exclusivamente pelas informações
prestadas diretamente no SPCE e pelos documentos descritos nas alíneas "a", "b", "d" e "f"
d o
i n c i s o
I I
d o
a r t .
5 3 .
(
.
.
.
)
§ 3º Concluída a análise técnica,
tenha sido oferecida impugnação ou
caso
detectada
pelo órgão técnico,
qualquer irregularidade
o prestador de contas será intimado para se

no
prazo
de
3
(três)
dias,
.
manifestar
podendo
juntar
documentos
Art. 65. A análise técnica da prestação de contas simplificada será realizada de forma
informatizada,
com
o
:
objetivo
de
detectar
I
-
recebimento direto ou indireto de fontes vedadas; II
-
;
recebimento
de
recursos
de
origem
não
identificada
(
.
.
.
)
Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art.
74, com os elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização
de diligência, que deverá ser cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas
manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do chefe de cartório nas zonas eleitorais, e
do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o feito será julgado.
[não destacado no original]
Num. 41475316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613310972700000040477542
Número do documento: 21081613310972700000040477542

Portanto, identificada possível irregularidade na identificação do doador, expressa
e especificamente indicada no relatório de diligências, e regularmente intimado o prestador
para esclarecê-la, a falta de apresentação de prova de que o suposto doador era o proprietário
do veículo implica a irregularidade da doação.
Como indicado no parecer conclusivo, a irregularidade alcança R$ 2.376,00, que
correspondem a 50,78% do total de receitas (R$ 4.679,00 - id. 28333716), de modo que não é
possível aplicar à hipótese os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que
a inconsistência não é diminuta, seja quanto ao seu valor absoluto, seja quanto ao percentual
em relação ao total das receitas, constituindo causa autônoma para a desaprovação das
contas.
c) extrapolação ao limite de gastos com recursos próprios
Constou do parecer conclusivo:

Nas suas razões, alega o recorrente que não há "razão para reprovação das
contas do Recorrente, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma
vez que o PRTB (partido do recorrente) foi o único partido político que não recebeu recursos do
.
Fundo Partidário, ou seja, não houve financiamento público na campanha do recorrente"
A tese carece em absoluto de substrato legal, sendo absurda a ideia de que, por
não ter recebido recursos públicos, o candidato ficaria liberado para extrapolar o limite de uso
de recursos próprios fixado em lei.
Quanto à matéria, encontra-se disciplinado na resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 3 ,
§
1 º ) .
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que

(Lei
nº
9.504/1997,
art.
23,
§
2º-A).
concorrer
(
.
.
.
)
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
Num. 41475316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613310972700000040477542
Número do documento: 21081613310972700000040477542

próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 3 ,
§
7 º ) .
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa
no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990

(Lei
nº
9.504/1997,
art.
23,
§
3º).
[não destacado no original]
De se notar que não há controvérsia quanto à natureza financeira dos recursos
próprios empregados na campanha, eis que declarados como tal no extrato da prestação de
contas (id. 28333716), registrados no extrato bancário (id. 28331966) e discriminados no
relatório de receitas financeiras (id. 28331166).
Assim, sendo de R$ 12.307,75 o limite de gastos para o cargo de vereador na
circunscrição, o recorrente poderia valer-se de até R$ 1.230,77 em recursos próprios, mas
utilizou efetivamente R$ 2.003,00, o que representa um excesso de R$ 772,23.
Embora represente um percentual significativo do total de receitas financeiras
(38,6% de R$ 2.003,00) ou das receitas totais (16,5% de R$ 4.679,00), esse montante está
dentro do conceito de "valor absoluto diminuto" para fins de prestação de contas eleitorais, eis
que inferior a R$ 1.064,10, o que viabilizaria, no particular, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Todavia, essa falha não pode ser avaliada de forma isolada, mas sim no conjunto
da prestação de contas e, por isso, acaba por contribuir para a desaprovação, quando
associada à irregularidade analisada no tópico antecedente.
d) pedido sucessivo - aprovação com ressalvas
Em caráter sucessivo, o recorrente pugna pela aprovação das contas com
ressalvas, sem fundamentar o pedido.
Como já tratado especificamente em cada uma das irregularidades analisadas, o
pedido não comporta acolhimento, uma vez que a magnitude das irregularidades, seja quanto
ao valor absoluto, seja quanto ao percentual envolvido, não permitem a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No sentido:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO
NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO
INTERNO
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
(
.
.
.
)
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas
.
constituam
valor
percentual
ou
valor
absoluto
módico
3.
(mil e sessenta e quatro reais e
O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10
Num. 41475316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613310972700000040477542
Número do documento: 21081613310972700000040477542

dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a

d e
c o n t a s .
d e s a p r o v a ç ã o
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado
que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da
.
a r r e c a d a ç ã o
o u
d e s p e s a
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, rel. min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021, não
destacado no original]
No caso das autos, as irregularidades alcançam, somadas, o valor de R$
3.148,23, que representam 67,3% do total de receitas (R$ 4.679,00), inviabilizando a aplicação
desses princípios.
e) valor da multa aplicada - análise de ofício
Conquanto não haja pedido específico nas razões de reforma do valor da multa
aplicada na origem em razão da extrapolação ao limite pessoal de gastos do candidato,
observa-se que o juízo
a fixou em 100% do valor em excesso, qual seja, R$ 772,23, sem
a quo
no entanto justificar a fixação no teto legal.
Com efeito, foi apurado nos autos que o recorrente extrapolou o limite de
autofinanciamento previsto no § 2º-A do artigo 23 da Lei das Eleições em R$ 772,23, incidindo
na multa do § 3º do mesmo dispositivo.
As normas referidas possuem a seguinte redação:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2
0
0
9
)
(
.
.
.
)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 3 . 8 7 8 ,
d e
2 0 1 9 )
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso. (Redação
dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
O transcrito parágrafo 3º é claro ao estatuir a multa pelo excesso de
autofinanciamento em "
" da extrapolação ao limite; com isso, a meu sentir a multa
até 100%
deve ser aplicada com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em
percentual condizente com a gravidade da infração observada.
Aplicar multa de 100% do excesso a todos os casos é tornar letra morta a
previsão legal que, em interpretação literal, aponta no sentido de que a sanção está sujeita a
gradação.
Na mesma esteira do entendimento defendido:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS FÍSICOS E ELETRÔNICOS. FALHA DE
Num. 41475316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613310972700000040477542
Número do documento: 21081613310972700000040477542

NATUREZA GRAVE.
. ART. 27, § 1 DA
LIMITE DO AUTOFINANCIAMENTO EXCEDIDO
RES. TSE Nº 23.607/19. MULTA SOBRE O VALOR DOADO EM EXCESSO FIXADA EM
. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ELEITORAIS PARA O PAGAMENTO DE
20%
COMBUSTÍVEIS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. ART. 35, § 6º "A". DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. NÃO DECLARAÇÃO DE DESPESAS CONTRATADAS.
OMISSÃO. IRREGULARIDADES QUE COMPROMETERAM A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO.
[TRE-GO, RE nº 060072940, rel. Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR,
DJE 30/04/2021, não destacado no original]
Em outros tipos de infrações eleitorais, nas quais também há um teto para
imposição de multa, a jurisprudência do TSE é uniforme quanto à necessidade de se justificar a
gradação e de se observarem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação:
(
.
.
.
)
1. No decisum monocrático, não se conheceu do agravo de candidato ao cargo de senador
pelo Estado do Pará nas Eleições 2018, ante a ausência de impugnação específica dos
termos da decisão agravada (Súmula 26/TSE). Ademais, negou–se seguimento aos recursos
especiais de candidatos aos cargos de deputado federal, senador e governador, para manter
a multa aplicada pelo TRE/PA a cada representado (entre R$ 2.000,00 e R$ 7.000,00) por
propaganda ilícita na véspera do pleito, consubstanciada no derrame de santinhos.
(
.
.
.
)
5. O cálculo da multa de cada representado teve por base critérios objetivos,
considerando–se fatores como volume de material e número de locais em que se verificou o
derrame, de modo que não há falar em ausência de parâmetros claros na aplicação das
penalidades, muito menos ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesse sentido: AgR–AI 0603369–65/GO, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
4
/
1
1
/
2
0
1
9
.
(
.
.
.
)
AGRAVO
DE
ÉDER
MAURO
CARDOSO
BARRA
(
.
.
.
)
8. O TRE/PA foi expresso em assentar que se achou pequena quantidade de santinhos do
agravante e em uma única escola, razão pela qual aplicou multa de R$ 2.000,00.
AGRAVO DE JADER FONTENELLE BARBALHO E HELDER ZAHLUTH BARBALHO
9. A Corte a quo assentou haver razoável número de santinhos dos agravantes na escola
Maroja Neto e grande quantidade nas escolas Castelo Branco e Centro Educacional Olimpus,
razão pela qual aplicou–lhes multa individual de R$
7.000,00.
AGRAVO
DE
ARNALDO
JORDY
FIGUEIREDO
10. Consta do aresto regional que havia grande número de santinhos do agravante no Centro
Educacional Olimpus, razão pela qual lhe foi aplicada multa de R$ 6.000,00.
C
O
N
C
L
U
S
Ã
O
11. Agravo de Jarbas Vasconcelos do Carmo não conhecido e agravos dos demais
c a n d i d a t o s
a
q u e
s e
n e g a
p r o v i m e n t o .
[TSE, AgRg no REspE nº 060230142/PA, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021]
(
.
.
.
)
9. Configurada a conduta vedada, a proporcionalidade e a razoabilidade devem nortear a
aplicação das penalidades. No caso, a prática do ilícito previsto no art. 73, I, da Lei nº
9.504/1997: (i) não impactou significativamente no cotidiano de trabalho dos servidores
Num. 41475316 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613310972700000040477542
Número do documento: 21081613310972700000040477542

públicos e de funcionamento da UBS; (ii) isoladamente, não possui gravidade no contexto de
eleição presidencial, uma vez que redundou em cenas de pouco mais de um minuto na
propaganda dos candidatos, não havendo nos autos indicativo de repercussão anormal da
sua veiculação. Assim, é suficiente a aplicação da multa em seu patamar mínimo.
(...) [TSE, AgInt na RP nº 119878/DF, rel. min. Luís Roberto Barroso, DJE 13/08/2020]
(
.
.
.
)
7. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conquanto devam ser observados
na dosimetria do valor da multa aplicada por doação acima do limite legal, não são aptos a
provocar a fixação daquela em montante abaixo do mínimo previsto na norma de regência.
(...) [TSE, AgRg no AI nº 2998/MG, rel. min. Og Fernandes, DJE 20/05/2020]
No mesmo sentido, este Regional fixou o entendimento, válido para as eleições
2020, de que a multa por extrapolação ao autofinanciamento está sujeita aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na sua fixação. Precedentes: RE nº
0600259-67.2020.6.16.0170, rel. Fernando Quadros da Silva, DJE 26/05/2021; RE nº
0600277-95.2020.6.16.0103, rel. Rogério de Assis, DJE 27/05/2021; e RE nº
0600450-84.2020.6.16.0147, rel. Fernando Quadros da Silva, DJE 27/05/2021.
Sendo assim, consideradas as particularidades do caso concreto, no qual o
excesso foi de R$ 772,23, correspondentes a significativos 62,7% do limite de
autofinanciamento fixado em R$ 1.230,77 para o município de Jaguariaíva, mas que não
importou em extrapolação ao limite de gastos totais (o total de gastos financeiros foi de R$
2.003,00 e o de gastos totais, incluídas as receitas estimáveis em dinheiro, foi de R$ 4.679,00,
cerca de 38% do limite de gastos para o cargo), bem como que o recorrente não buscou
ocultar a doação, não havendo questionamentos quanto à sua boa fé, reputo como suficiente
para a reprimenda da infração a fixação da multa em 20% do valor do excesso, alcançando o
importe de R$ 154,44 (cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
CONCLUSÃO
Em decorrência, considerando que as falhas atingem 67,3% do total de receitas e
não envolvem quantia de pequena monta - no caso, R$ 3.148,23 - não é possível a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo imperativa a manutenção da
sentença que desaprovou as contas.
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
mantendo a sentença que DESAPROVOU as contas de Nata de Paula de Oliveira relativas às
eleições 2020, reduzind, entretanto, a multa por extrapolação ao limite de autofinanciamento
R$ 154,44 (cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
para

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Num. 41475316 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613310972700000040477542
Número do documento: 21081613310972700000040477542

Inicialmente, adoto por brevidade o relatório exarado no voto condutor.
Trata-se de recurso eleitoral interposto por
em face da
NATÃ DE PAULA DE OLIVEIRA
sentença exarada pelo Juízo Eleitoral da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva que desaprovou suas contas de
campanha, relativas às eleições de 2020, na qual concorreu ao cargo de vereador pelo PRTB.
Inicialmente, destaco que acompanho integralmente as conclusões expostas no voto condutor
em relação às seguintes irregularidades apontadas em sentença: a) não apresentação dos extratos das
contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento; b) recebimento de receitas estimáveis que não integram o patrimônio do doador.
Pedi vistas dos autos para analisar mais detalhadamente a outra inconformidade apontada
em sentença para desaprovar as contas, qual seja, a extrapolação do limite de autofinanciamento da
.
campanha
De fato, o candidato doou para sua campanha o valor total de R$ 2.003,00 (dois mil e três
reais), sendo o limite de gastos com tais recursos, conforme art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
e art. 23, § 2º-A, da Lei das Eleições, estabelecido em 10% (dez por cento) sobre o limite de gastos fixado
para a candidatura, o que neste caso corresponde ao valor de R$ 1.230,77 (um mil, duzentos e trinta reais e
setenta e sete centavos).
Assim, o prestador extrapolou em R$ 772,33 (setecentos e setenta e dois reais e trinta e três
centavos) o teto estabelecido, valor que corresponde a 38,6% do total de receitas financeiras (R$ 2.003,00)
ou 16,5% das receitas totais (R$ 4.679,00), inviabilizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para eventual aprovação das contas com ressalvas.
Em relação ao percentual da multa a ser aplicado, entendo que deve ser fixado em
observância ao caso em concreto, verificando-se a gravidade da conduta.
Entendo que a aplicação da multa nestes casos deve se dar com atenção ao caso concreto, a
fim de se verificar a gravidade da conduta.
Cumpre destacar que, no Recurso Eleitoral 0600605-55.2020.6.16.0093, de relatoria do
ilustre Dr. Rogério de Assis, que vem sendo invocado como precedente nestes casos, esta Corte Eleitoral
não firmou posicionamento exato acerca dos critérios de avaliação ou do quantitativo de multa a ser
aplicado, mas consignou ser necessária a devida motivação para a aplicação da sanção em no grau máximo
(100%):
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE INDIVIDUAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA COM RECURSOS DO
PRÓPRIO CANDIDATO. ART. 23, § 2º-A, LEI Nº 9.504/97 E ART. 27, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL. REJEIÇÃO DAS CONTAS. MULTA REDUZIDA.
RECURSO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. A legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer.
Num. 41475316 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613310972700000040477542
Número do documento: 21081613310972700000040477542

2. A extrapolação de gastos de campanha quando atinge uma grande porcentagem dos valores
gastos, consubstancia-se em irregularidade grave, a impor a decisão de rejeição das contas.
Precedentes TSE.
3. À luz das disposições legais, a imposição de multa no próprio feito de prestação de contas, cuja
natureza é administrativa, é possível, uma vez que a sanção em tela também possui caráter
administrativo e está expressamente prevista em lei.
4. A legislação prevê a gradação da multa em até 100% do valor relativo ao excesso de doação, para
exacerbar e atingir esse máximo é necessária a devida motivação na decisão.
5. Recurso conhecido e dado parcial provimento.

É certo que, embora se possa alegar que os valores são diminutos, a previsão legal do limite
de 10% para doação de recursos próprios do candidato para sua campanha eleitoral visa a garantir a
paridade de armas, de modo a impedir que candidatos com maior poder econômico se sobreponham
àqueles com menos recursos financeiros. Significa dizer que a finalidade de tais dispositivos é assegurar a
igualdade de oportunidades entre candidatos e candidatas na disputa eleitoral naquela circunscrição. É
justamente por ferir a isonomia nas campanhas eleitorais que a extrapolação do limite de autofinanciamento
representa gravidade na prestação de contas.
Vale observar, outrossim, que as multas eleitorais, além do caráter sancionatório, podem
produzir efeitos pedagógicos em relação aos atores do processo eleitoral, quais sejam, candidatos, partidos
e coligações, no sentido coibir futuras infrações à legislação eleitoral.
É possível dizer que a redução desproporcional das multas por infração ao art. 23, § 2-A, da
Lei nº 9.504/97, ou sua redução indiscriminada para o mínimo legal, tem o condão de incentivar os
candidatos, em vindouros pleitos eleitorais, a se pautarem em cálculos aritméticos com o intuito de,
prevalecendo-se de sua situação financeira mais privilegiada, extrapolarem o limite de autofinanciamento. E
é por esse motivo que a aplicação da penalidade deve se dar de maneira mais proporcional à extrapolação,
pois, além do aludido caráter pedagógico, garante um panorama mais justo no que diz respeito a outros
candidatos que eventualmente possuam menos recursos próprios para investir em suas campanhas.
É salutar, portanto, que a fixação da multa do § 3º do art. 23 da Lei nº9.504/97 se dê
mediante critérios que garantam maior igualdade na avaliação dos processos de Prestações de Contas de
campanha relativa às Eleições de 2020.
No caso em tela, embora o excesso seja de R$ 772,33 (setecentos e setenta e dois reais e
trinta e três centavos), o que corresponde a 62,7% do limite, verifica-se que o eminente Relator fundamentou
a redução com base nas particularidades do caso em apreço, fazendo referência à ausência de extrapolação
do limite de gastos totais para o cargo e à não ocultação da doação pelo recorrente, que teria demonstrado
sua boa-fé ao declará-la em sua prestação de contas.
Assim, no caso em comento, e considerando não serem elevadas as cifras citadas, mostra-se
razoável, diante das peculiaridades do caso concreto, a redução da multa para 20% do valor excedido, o que
equivale a R$ 154,44 (cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme referido voto
condutor.
Num. 41475316 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613310972700000040477542
Número do documento: 21081613310972700000040477542

acompanho integralmente o voto do eminente Relator, registrando a
Em conclusão,
necessidade de avaliarmos de forma criteriosa as peculiaridades dos casos concretos para a fixação
equânime das multas por extrapolação do limite de autofinanciamento de campanha.

FLÁVIA DA COSTA VIANA
Juíza efetiva da Corte Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600298-35.2020.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 NATA DE
PAULA DE OLIVEIRA VEREADOR, NATA DE PAULA DE OLIVEIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - PR0044699 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator. A juíza Flavia da Costa Viana declara voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.08.2021.
Num. 41475316 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613310972700000040477542
Número do documento: 21081613310972700000040477542